Tribunal: STF
Processo: HC 205214
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Hugo Cesar Moreira, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 668.642 /SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    O impetrante alega constrangimento ilegal, porque, condenado a cumprir as penas no regime semiaberto, o paciente permanece no regime fechado, em razão da unificação das sanções aplicadas.



    Assevera que, conforme os cálculos apresentados, tem-se pena abaixo de 8 anos, a viabilizar o regime semiaberto.



    Por fim, diz incompatível a prisão preventiva com o regime estabelecido no título condenatório.



    Requer “seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus, face a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para REVOGAR a prisão preventiva do paciente, autorizando o cumprimento imediato de pena no regime semiaberto, visto o claro constrangimento ilegal com a manutenção da prisão preventiva”. 



    Liminar indeferida (doc. 11).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do “writ”.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a decisão impugnada:



    “PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PREVENTIVA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUPERVENIENTE UNIFICAÇÃO DE PENAS. PERMANÊNCIA EM REGIME FECHADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A defesa trouxe matéria relacionada à unificação de penas, feita pelo Magistrado de piso, que ainda não foi enfrentada pela Corte estadual. Assim, impossível a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de indevida supressão de instância. 2. Não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar aqueles que alicerçaram a decisão impugnada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Petição recebida como agravo regimental. 4. Agravo regimental não conhecido.” (Doc. 7).



    O Julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, a pretensão formulada nesta impetração está parcialmente prejudicada, relativamente à fixação do regime de cumprimento semiaberto.



    Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo noticia que “nos autos de Agravo de Execução Penal n° 0004939-58.2021.8.26.0496, deferiu ao paciente o cumprimento de suas penas no regime semiaberto. ” (doc. 14). 



    Por fim, a alegada incompatibilidade da prisão preventiva com regime semiaberto não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, logo, a análise da questão nesta Corte, implicaria indevida supressão de instância.



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicada parcialmente a impetração, no tocante à fixação do regime semiaberto, e quanto à revogação da prisão preventiva, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente